Tribunal: TJES
Processo: 5008813-70.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008813-70.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA
RECORRIDO: WELLINTON DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5008813-70.2022.8.08.0030

Recorrente: LOCALIZA RENT A CAR SA

Recorrido: WELLINTON DA SILVA SANTOS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NARRA O AUTOR QUE TRABALHA COMO MOTORISTA DE APLICATIVO, E QUE NO DIA 28/06/2022 O VEÍCULO NÃO ESTAVA LIGANDO. ASSIM, ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA, SENDO INFORMADO DE QUE O CARRO ESTAVA BLOQUEADO DEVIDO A ALGUMAS RESTRIÇÕES NO CONTRATO. ENVIOU OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO, RECEBENDO A RESPOSTA DE QUE O SISTEMA DA RÉ AINDA NÃO HAVIA IDENTIFICADO O COMPROVANTE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA A QUO FUNDAMENTADA NA CIRCUNST NCIA DE QUE, NO DIA DO BLOQUEIO, OS DÉBITOS ESTAVAM QUITADOS E NÃO HOUVE NOTIFICAÇÃO DO BLOQUEIO DO CARRO, QUE SE DEU DE FORMA INDEVIDA. INTERRUPÇÃO SEM O AVISO PRÉVIO QUE IMPEDIU O AUTOR DE SE ORGANIZAR ACERCA DO SEU TRABALHO COMO MOTORISTA DE APLICATIVO. PREJUÍZO RELEVANTE E ENSEJADOR DE ABALO MORAL. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA, FUNDAMENTADO NA INAPLICABILIDADE DO CDC. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. AINDA QUE AFASTADO O CDC COMO ESTEIO PARA CONDENAÇÃO DA RÉ, POR NÃO SE APLICAR AOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO COM FINS PROFISSIONAIS, E NÃO SE CONSIDERAR O AUTOR COMO DESTINATÁRIO FINAL DO OBJETO EM QUESTÃO, MANTENHA-SE INCÓLUME A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AO AUTOR, APLICANDO-SE O ARTIGO. 186 DO CDC, POIS HOUVE PRIVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CARRO PELA LOCALIZA RENT, SEM DEVIDA JUSTIFICATIVA, ESTANDO O AUTOR EM DIA COM DÉBITOS RELATIVOS A LOCAÇÃO, SENDO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RECORRENTE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL EVIDENTE E QUE, DE PER SI, LEGITIMA A REPARAÇÃO ESTIPULADA PELO JULGADOR A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)